Tribunal: STF
Processo: ARE 1428479
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES IRREGULARES. PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – PRAD. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, proferido, em observância ao determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.658.084/RS:



    “AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES IRREGULARES. ELABORAÇÃO DE PRAD. Comprovada a existência das irregularidades apontadas na petição inicial (edificações localizadas em área de preservação permanente, às margens do Rio Uruguai), é impositiva, para a efetiva salvaguarda do meio ambiente da região, a demolição de todas as edificações que não foram objeto de ação civil pública anterior, com a remoção dos materiais e entulhos dela decorrentes e a imediata elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, a fim de restaurar integralmente o ecossistema afetado ao nível mais próximo de seu estágio natural antes de sua degradação” (fl. 22, e-doc. 405).



    Embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, em julgado com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. SUPRESSÃO. Os embargos de declaração constituem recurso interposto perante o magistrado ou colegiado prolator da decisão impugnada, com vistas à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no texto que possa dificultar a exata compreensão da manifestação judicial. E mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionar matéria a ser versada em provável recurso extraordinário ou especial, devem atender aos pressupostos delineados no artigo 1.022 do CPC, pois não se prestam, por si só, para forçar o ingresso na instância superior, decorrendo, sua importância, justamente do conteúdo integrador da sentença ou do aresto impugnado. Com efeito, não se revelam meio hábil ao reexame da causa ou modificação do julgado no seu mérito, pois opostos quando já encerrado o ofício jurisdicional naquela instância” (fl. 19, e-doc. 410).



    2. No recurso extraordinário, a agravante afirmou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXII e XXIII do art. 5º; o art. 6º; o § 2º do 
art. 182 e o art. 225 da Constituição da República.



    Alegou que “desempenha uma função social diretamente relacionada com a preservação do meio ambiente, já que, desde sua criação em 1977, a mesma comprometeu-se perante a municipalidade com tais valores ambientais. A construção de habitações na região, ainda que em desacordo formal com a norma ambiental, não é capaz de infirmar a consecução de sua função social que vai ao encontro dos anseios de preservação ambiental” (fl. 43, e-doc. 414).



    Assinalou “não se pode[r] admitir que o direito fundamental à proteção do meio ambiente incrustado nas normas constitucionais do artigo 225 da Carta Maior, simplesmente aniquile os preceitos contidos no artigo 5º, incisos XXII e XXIII” (fl. 46, e-doc. 414).



    Ressaltou que “determinar a demolição de 35 habitações, sob o pretexto de preservação de uma área que foi recuperada ao longo dos anos pelos próprios habitantes, tão e somente só para satisfazer o mandamento LEGAL do microssistema de normas ambientais, é o mesmo que negar a esta entidade a proteção do exercício de sua propriedade nos limites de sua função social” (fl. 46, e-doc. 414).



    Pediu provimento do recurso extraordinário, “para manter as 35 edificações na área que se encontram, obstando a medida de demolição” (fl. 53, 
e-doc. 414).



    3. O recurso extraordinário teve seguimento negado, pela aplicação da repercussão geral na origem (Temas 339 e 660), e foi inadmitido, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 423).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante repete as razões do recurso extraordinário e sustenta não ser possível “cogitar coadunar com a ideia de que o recurso apresentado não seria digno da análise desta Corte Suprema, mormente, por apresentar importantíssimas teses sobre a colidência entre direitos fundamentais entre si (moradia, propriedade e função social versus a proteção ao meio ambiente) como também, em face de um microssistema normativo, vetusto que acaba por negar vigência a preceitos maiores, vetores inderrogáveis, contidos no artigo 5º, XXII e XXIII, artigo 6º e artigo 182, § 2º da CF” (fl. 33, e-doc. 429).



    Salienta que a análise do recurso extraordinário “não perpassa por ‘ofensas reflexas’ a Carta Maior, ou mesmo por análise de provas a teor do verbete 279 desta casa, data maxima venia” (fl. 34, e-doc. 429).



    Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A Desembargadora Federal Relatora do voto condutor do acórdão recorrido assentou:



    “As questões a serem examinadas são: (1) a (im)possibilidade de o amicus curiae sofrer condenação como se fosse réu (artigo 138 do CPC); (2) a responsabilidade do ‘poluidor pagador’ pela elaboração de Projeto de Recuperação da Área Degradada – PRAD (artigo 4, inciso VII, e artigo 14 da Lei nº 6.938/1981, e artigo 5º da IN nº 04/2011), e (3) a incidência de regras e princípios constitucionais e legais acerca da necessidade de recuperação do meio ambiente degradado (artigo 2º, caput e inciso VIII, artigo 4º, inciso VII, e artigo 14, § 1º, da Lei 
nº 6.938/1981; artigo 1º, § 2º, incisos IV e V, e artigo 3º, § 1º, ambos do Código Florestal; artigo 3º, parágrafo único, inciso V, da Lei 
nº 6.766/1979, e artigo 225 da CRFB). 



    As ações civis públicas nºs 2004.71.04.007789-3 e 2008.71.04.002704-4 (5003830-45.2012.4.04.7104 e 5003829-60.2012.4.04. 7104, respectivamente) foram julgadas, conjuntamente, pelo juízo a quo. 



    Na primeira ação, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, sucedido pelo Ministério Público Federal, pleiteou a condenação da SAFFIRA a (1) proceder à demolição de 3 (três) casas construídas em área de preservação permanente, às margens do Rio Uruguai, no Município de Iraí, Rio Grande do Sul, sem licença ambiental, e (2) não realizar novas construções no local. 



    Na segunda ação (relativa aos embargos de declaração sub judice), o Ministério Público Federal pleiteou a condenação da SAFFIRA a (1) proceder à demolição de todas as edificações erguidas naquela área de preservação permanente, não abarcadas na primeira demanda, e (2) reparar os danos causados ao meio ambiente local. 



    Após regular tramitação, sobreveio sentença, mantida por esta Corte, que condenou a ré a demolir as três casas anteriormente mencionadas e, em relação às demais edificações, permitiu a recuperação alternativa do meio ambiente (consistente na elaboração de um projeto de reflorestamento, a ser apresentado pelo IBAMA, para futura execução por SAFFIRA), determinando a respectiva demolição somente na hipótese de descumprimento do PRAD. 



    É fato incontroverso que todas as edificações foram construídas em área de preservação permanente, sem a devida autorização do órgão ambiental competente. 



    Em julho de 1999, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM já havia indeferido o pedido de licenciamento para implantação do empreendimento de lazer, ao fundamento de a área situava-se em faixa de preservação permanente e não se tratava de obra de interesse social (ANEXOSPET3, p. 96-98, do evento 2 dos autos originários).



    Essa decisão foi reiterada em maio de 2001 (ANEXOSPET3, 
p. 245-249, do evento 2 dos autos originários). Em 29/01/2003, a Polícia Ambiental de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul autuou a ré, por ter promovido o parcelamento do solo para urbanização e edificado em área de preservação permanente. 



    Na ocasião, também foi lavrado termo de interdição da 
obra, situação que embasou a propositura da ação civil pública 
nº 2004.71.04.007789-3 pelo Ministério Público Estadual (ANEXOSPET6, p. 71-74, do evento 2 dos autos originários).



    Posteriormente, em 21/07/2003, o serviço de assessoramento do Ministério Público Estadual, em vistoria realizada no local, atestou a existência de um condomínio de casas na área e de construções em andamento, mesmo após a interdição realizada pela PATRAM. 



    Consignou, ainda, que, até aquela data, 35 (trinta e cinco) casas já estavam prontas, as quais seriam utilizadas pelos sócios da SAFFIRA aos finais de semana ou em épocas de veraneio (ANEXOSPET6, p. 118-121, do evento 2 dos autos originários). 



    Observe-se, ainda, que as casas do condomínio foram erguidas a uma distância aproximada de 65 (sessenta e cinco) a 120 (cento e vinte) metros do leito do Rio Uruguai, que, na região, tem uma largura de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros (ANEXOSPET3, p. 19, e ANEXOSPET6, p. 120, do evento 2 dos autos originários). 



    Diante desse contexto, resta evidenciada a prática de infração ambiental pela SAFFIRA, em face do que dispunham os artigos 2º, alínea ‘a’, item 4, e 3º, § 1º, ambos da Lei nº 4.771/1965, na época dos fatos: (...).



    O atual Código Florestal (Lei n.º 12.651, de 25 de maio de 2012) reforçou a proteção às faixas marginais: (...).



    A Lei nº 6.938/1981, na esteira do artigo 225, § 3º, da Constituição Federal (‘As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados’), consagra a responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, constituindo um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente a imposição ao poluidor de obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados ao ecossistema, ainda que não tenha agido com dolo ou culpa (artigos 2º, inciso VIII, 4º, inciso VII, e 14, § 1º). 



    Outrossim, é firme, na jurisprudência, a orientação no sentido de que quem, fora das exceções legais, desmata, ocupa ou explora área de preservação permanente (APP), ou impede sua regeneração, sem autorização do órgão competente, causa dano ecológico in re ipsa, presunção legal que dispensa produção de prova técnica de lesividade específica (STJ, REsp nº 1.245.149/MS, 2ª Turma, Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 09/10/2012). 



    A Sociedade de Amigos da Flora e da Fauna de Iraí – SAFFIRA não nega os fatos. Ao contrário, limita-se a afirmar que promoveu a renovação ambiental da área objeto da lide, o que, à toda evidência, não a exime da responsabilidade pelos danos decorrentes da implantação 
do empreendimento no local, sem o devido licenciamento, em contrariedade ao termo de interdição da obra e a legislação vigente. 



    De outro vértice, não é razoável manter uma edificação irregular, em área de preservação permanente, somente com base em sua antiguidade (TRF4, APELREEX 5002856-24.2011.4.04.7207, Quarta Turma, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 05/06/2014). 



    Em outros termos, a circunstância de o empreendimento existir há muitos anos não confere ao empreendedor o direito de mantê-lo irregularmente, em face do dever constitucional. 



    Primeiro, porque já existia a proteção legal da área de preservação permanente, que foi reproduzida na legislação atual. 



    Nessa perspectiva, não há se falar em situação consolidada ou área antropizada, tendo em vista que era considerada como de preservação permanente em data anterior à construção. 



    Segundo, porque não há direito adquirido à degradação ambiental, e eventual fato consumado não afasta a ilegalidade da intervenção na natureza. 



    As edificações encontram-se inseridas em área de preservação permanente, não sendo possível autorizar a perpetuação da degradação do meio ambiente, a ser preservado para a atual e futuras gerações (artigo 225 da Constituição Federal). 



    Terceiro, porque o direito ao meio ambiente saudável e a proteção ao bem de uso comum do povo sobrepõem-se aos interesses econômicos locais.



    Quarto, porque incide a supremacia da tutela do meio ambiente, mesmo naquelas situações em que haja efetiva configuração de fato consumado. 



    Nesse sentido, as diretrizes que norteiam a proteção ambiental no sistema jurídico brasileiro – que são, resumidamente, (1) os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não legitimam a manutenção de dano ambiental consolidado pelo decurso do tempo; 
(2) a transgressão de muitos não apaga o ilícito, nem libera todo o resto para a prática de novas infrações; (3) ‘em tema de direito ambiental, não se cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da teoria do fato consumado’ (REsp 1.394.025/MS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 18.10.2013); (4) ’A natureza do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado – fundamental e difusa – não confere ao empreendedor direito adquirido de, por meio do desenvolvimento de sua atividade, agredir a natureza, ocasionando prejuízos de diversas ordens à presente e futura gerações’ (REsp 1.172.553/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe de 4/6/2014), e (5) é inviável ‘sustentar a proteção do direito adquirido para vilipendiar o dever de salvaguarda ambiental. Essa proteção jurídica não serve para justificar o desmatamento da flora nativa e a ocupação de espaços especialmente protegidos pela legislação, tampouco para autorizar a manutenção de conduta nitidamente lesiva ao ecossistema’ (AgInt no REsp 1.545.177/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22/11/20180) (STJ, 2ª Turma, REsp 1.782.692/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 13/08/2019, DJe 05/11/2019). 



    Acerca da inexistência de direito adquirido à degradação ambiental e da irrelevância da pluralidade de infratores, assim decidiu esta Corte: (...).



    Comprovada a existência das irregularidades apontadas na petição inicial, não resta outra alternativa para a efetiva salvaguarda do meio ambiente da região senão (1) a demolição de todas 
as edificações que não foram objeto da ação civil pública 
nº 2004.71.04.007789-3 (5003830-45.2012.4.04.7104) (PET34 do evento 2 dos autos originários) e a remoção dos materiais e entulhos dela decorrentes, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de sua intimação desta decisão; (2) a elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD pelo poluidor, a ser submetido à análise e aprovação do IBAMA, e a execução do projeto aprovado, no prazo de 
6 (seis) meses, a contar de sua intimação desta decisão, a fim de restaurar integralmente o ecossistema afetado ao nível mais próximo de seu estágio natural antes de sua degradação (artigo 2º, caput e inciso VIII, artigo 4º, inciso VII, e artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981; artigo 1º, § 2º, incisos IV e V, e artigo 3º, § 1º, ambos do Código Florestal; artigo 3º, parágrafo único, inciso V, da Lei nº 6.766/1979, e artigo 225 da CRFB). 



    A elaboração do PRAD constitui obrigação exclusiva da SAFFIRA, e não do IBAMA, não só por atuar a autarquia como amicus curiae – o que, por si só, afastaria a possibilidade de lhe ser imposta qualquer condenação (artigo 138 do CPC) – como também por força da legislação ambiental, que atribui ao degradador a obrigação de apresentar o devido plano de recuperação, a ser aprovado pelo órgão ambiental competente (artigos 4º, inciso VII, e 14, § 1º, da Lei nº 6.938/1981, e Instrução Normativa n.º 04/2011 IBAMA).



    Em reforço, impende mencionar que, na ação civil pública conexa, o e. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial nº 1.638.798/RS, interposto pelo Ministério Público Federal, para condenar a ré à demolição de todas as casas, inclusive as mais antigas, que foram ‘preservadas’ pela sentença (RELVOTO21 do evento 109 dos autos nº 5003830-45.2012.4.04.7104) (...)“ (fls. 8-16, e-doc. 405).



    7. Na espécie, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao art. 225 da Constituição da República e condenar a agravante a demolir as edificações construídas em área ambiental protegida e a elaborar e executar o Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD.



    Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis federais ns. 12.651/2012 e 6.938/1981 e Instrução Normativa n. 4/2011 do IBAMA). Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.535.198-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).



    “Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Demolição de edificação localizada em área de preservação permanente. Recuperação de dano ambiental. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.543.796-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.6.2025)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Meio ambiente. Área de preservação permanente. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, na natureza infraconstitucional da questão e na necessidade de reexame de provas, o que é vedado pelo STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o direito à moradia do agravante prevalece sobre a proteção ambiental da área onde se encontra o imóvel. III. Razões de decidir 3. O direito à moradia e a proteção ambiental foram ponderados conforme a legislação pertinente. 4. Não há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, quando 
o julgador indica de forma clara as razões de seu convencimento. 
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido” (ARE 
n. 1.535.941-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 22.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECOMPOSIÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
I - CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca das providências impostas ao Recorrente e a necessidade de recomposição da área degradada, diante da ocorrência de dano ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279), além da interpretação de normas infraconstitucionais, o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.533.696-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2025).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 
DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados 
nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o uso da técnica da motivação per relationem não viola a Constituição da República. 3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660). 
5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.483.737-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora